Tribunal: TJMT
Processo: 1037383-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037383-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO MARCELO SCHMITT - CPF: 029.646.801-08 (APELADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO INDEVIDA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da consolidação da propriedade de veículo automotor em nome da ré após quitação do contrato, condenando-a à transferência do bem ou à emissão de documento hábil para tanto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a consolidação da propriedade do veículo após a quitação do contrato configura ato ilícito passível de nulidade; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira enseja responsabilidade civil por danos morais; (iii) determinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização e o índice aplicável à atualização monetária da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consolidação da propriedade do veículo em nome da instituição financeira após a quitação do contrato configura ato ilegal, violando o direito de propriedade do autor e contrariando determinação judicial prévia de restituição do bem.

4.

A omissão da instituição financeira em regularizar a titularidade do veículo configura descumprimento de obrigação contratual e legal, gerando insegurança jurídica ao autor e impedindo a alienação do bem a terceiro.

5.

A conduta da ré ultrapassa os limites do mero aborrecimento, causando frustração e constrangimento que caracterizam dano moral in re ipsa, dada a violação de direito da personalidade.

6.

O valor fixado a título de danos morais revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável a sua redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.

A atualização monetária da condenação deve observar exclusivamente a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros moratórios, conforme interpretação vinculante do STJ no Tema 1368, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão injustificada da instituição financeira em promover a regularização da titularidade do bem após a quitação enseja responsabilidade civil por danos morais, diante da violação ao direito de propriedade e à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC, art. 406; CTB, art. 123, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1368, recurso repetitivo.
TJMT, Apelação Cível no 1000209-57.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 04.02.2026, DJE 06.02.2026.
TJMT, Apelação Cível no 1000118-08.2021.8.11.0012, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.11.2025, DJE 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes, reconhecendo a nulidade do ato de consolidação da propriedade do veículo em nome da requerida, determinando que esta procedesse à transferência do bem para o nome do autor ou, subsidiariamente, emitisse procuração ou documento hábil para que o autor pudesse realizar a transferência.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Irresignada, a BV Financeira sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer ilicitude em sua conduta, alegando que não houve prova de que tenha consolidado a propriedade do veículo indevidamente após a quitação do contrato.

Argumenta que eventual atraso ou equívoco no registro não seria suficiente para ensejar indenização por dano moral, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento.

Aduz, ainda, que houve perda superveniente do objeto da demanda, pois o veículo já estaria registrado atualmente em nome do autor, o que retiraria o interesse processual.

Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais, bem como a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Rebateu as alegações recursais e destacou que a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, após a quitação do contrato, configura ato manifestamente ilegal e ofensivo ao direito de propriedade. Argumenta que a posterior regularização do registro, se houve, não afasta os efeitos do ilícito praticado nem a consequente responsabilidade civil, ressaltando que restou demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta da requerida e os transtornos enfrentados, inclusive com prejuízo à disposição do bem perante terceiros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor narra que, em 2018, firmou contrato de financiamento com a instituição apelante, com garantia de alienação fiduciária, para aquisição do veículo FIAT UNO EVO DRIVE (TechLiveOn) 1.0, ano 2017, cor prata, placa QMS7073.

Em razão de dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente, o que ensejou a propositura de ação de busca e apreensão no 1034680-24.2019.8.11.0041 por parte do credor fiduciário. Contudo, após agravo interposto nos autos daquela ação, obteve decisão judicial que determinou a restituição do bem, que foi efetivamente devolvido ao seu poder.

O ponto central da controvérsia reside no fato de que, apesar da quitação integral do contrato em dezembro de 2021, a instituição financeira teria, posteriormente, consolidado em seu nome a propriedade do bem perante o DETRAN, impedindo o autor de efetuar a transferência do veículo a terceiro, conforme contrato de compra e venda celebrado ainda em dezembro de 2021.

Diante dessa suposta irregularidade, o autor ajuizou a presente ação, postulando a declaração de nulidade do ato de consolidação, bem como indenização por danos morais.

Conforme ficou demonstrado nos autos, o réu, na condição de instituição responsável pela alienação fiduciária do veículo, deixou de adotar tempestivamente as providências necessárias para a regularização e transferência da titularidade do bem adquirido pelo autor, mesmo após determinação judicial expressa.

A omissão injustificada da instituição financeira, além de descumprir obrigação legal e contratual, submeteu o autor a situação de insegurança jurídica e constrangimento perante o órgão de trânsito estadual, circunstância que excede o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

Ainda que a instituição financeira sustente a inexistência de dano moral, alegando se tratar de mero aborrecimento, a indevida consolidação da propriedade inviabilizou a efetivação de negócio jurídico lícito, gerando frustração concreta ao recorrido, situação que ultrapassa os limites do dissabor cotidiano e configura lesão a direito da personalidade.

Entretanto, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado na sentença em R$ 15.000,00, entendo ser o caso de redução para R$ 10.000,00, de forma a melhor atender aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO EM CARTÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

5. O dano moral decorrente de protesto indevido e inscrição em dívida ativa prescinde de comprovação específica, sendo presumido (dano moral in re ipsa), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A contradição entre a sentença e o acórdão proferido em agravo de instrumento, que reconheceu risco de dano irreparável para concessão de tutela antecipada, reforça o acerto da tese recursal.

7
. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos danos, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

8. Considerando o êxito integral do recurso, impõe-se a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com majoração em razão da atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O comprador é o responsável exclusivo pela transferência da titularidade do veículo automotor no prazo legal, conforme o art. 123, §1o, do CTB.

2. A omissão do comprador em realizar a transferência gera danos morais in re ipsa ao vendedor quando comprovada a inscrição em dívida ativa e protesto decorrentes de débitos incidentes após a venda.

3. A indenização por dano moral, nesses casos, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil. (...) (N.U 1000209-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Quanto ao índice unificado de correção monetária e juros moratórios, a taxa SELIC deve ser aplicada quando não houver disposição contratual ou legal em sentido diverso, justamente por englobar, de forma unificada, a correção monetária e os juros moratórios.

Dessa forma, mostra-se cabível o pedido recursal para a substituição do índice de correção monetária e juros moratórios pela taxa SELIC, observada a vedação à cumulatividade com outro índice de atualização, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1368 DO STJ. RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 406 do Código Civil estabelece que, na ausência de convenção específica, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa em vigor para a mora no pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional.

O STJ, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal de juros de mora em dívidas civis, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

As Resoluções Normativas da ANEEL não podem prevalecer sobre norma geral do Código Civil interpretada de forma vinculante pelo STJ, sob pena de violação ao sistema de precedentes qualificados instituído pelo CPC/2015.

A taxa SELIC abrange, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices, em respeito ao princípio do “non bis in idem”.

A retratação do acórdão é medida necessária para assegurar a observância da tese firmada em recurso repetitivo, promovendo segurança jurídica, isonomia e uniformidade da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros de mora nas dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei no 14.905/2024.

A interpretação vinculante firmada pelo STJ no Tema 1368 prevalece sobre disposições administrativas ou regulatórias em sentido diverso.

A SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices, sob pena de “bis in idem”.

(...)

(N.U 1000118-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e determinar que a atualização do valor da condenação observe exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026